Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-87.2021.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000959-87.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), RAMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.041.495/0001-46 (IMPETRANTE), FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DOAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NO TERMO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICIA TÉCNICA JUDICIAL – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA FASE INSTRUTÓRIA PRÓPRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Ante a ausência de sentença judicial condenatória, não se mostra possível à determinação do perdimento do bem, conforme disposto no art. 91 do Código Penal e dispositivos da Lei n.º 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de mandado de segurança, visando emprestar efeito suspensivo à decisão que, no bojo de Termo Circunstanciado lavrado para a apuração de suposta infração à Lei Ambiental, determinou a doação de madeira em favor de entidade social, tendo por lastro jurídico o disposto no parágrafo segundo do art. 25 da Lei n.º 9.605/98 e a consequente realização de pericia técnica judicial sobre a madeira.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a parcialmente liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de mandado de segurança, visando emprestar efeito suspensivo à decisão que, no bojo de Termo Circunstanciado lavrado para a apuração de suposta infração à Lei Ambiental, determinou a doação de madeira em favor de entidade social, tendo por lastro jurídico o disposto no parágrafo segundo do art. 25 da Lei n.º 9.605/98 e a consequente realização de pericia técnica judicial sobre a madeira.

Pois bem. Consoante já anotado na decisão liminar deferida nos autos, à documentação acostada nos autos com a peça de ingresso indica o perdimento da coisa apreendida se deu no bojo de um “TC”, e não nos autos de uma ação penal, além de não se declinar o eventual risco de perecimento da madeira aprendida, fatos processuais que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, me levam a adotar outra visão judicial sobre o tema em discussão.

Entendo, pois, que a perda do produto vegetal apreendido, nos casos alinhavados na Lei n.º 9.605/98, somente se mostra, juridicamente, possível, como efeito da decisão criminal que compõe a demanda dessa natureza, ou, como assinalado alhures, na hipótese de risco de perecimento, pena de ferimento ao princípio do devido processo legal e violação ao direito de propriedade da parte impetrante em relação à madeira aprendida.

Com efeito, impressiona o conteúdo do art. 91 do Código Penal, dispositivo que, a meu sentir, deve ser compatibilizado com as Normas Ambientais acima ventiladas, e que reconhece o perdimento de bens, seja na concepção de produto ou instrumento de crimes, como efeito da sentença judicial condenatória, senão vejamos:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I – (...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Assim tem se inclinado a jurisprudência, senão vejamos:

AMBIENTAL. ART. 25, § 2º, DA LEI N. 9.605/98. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DOAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME (TORAS DE MOGNO). CERTEZA DE QUE A ATIVIDADE ILÍCITA FOI PERPRETADA POR INVASORES EM FACE DOS PROPRIETÁRIOS DO TERRENO E DA COLETIVIDADE. NECESSIDADE DE, NO CASO CONCRETO, RESPEITAR O DIREITO DE PROPRIEDADE DOS PROPRIETÁRIOS LESADOS. JUÍZO DEFINITIVO ACERCA DA DISTINÇÃO, NA ESPÉCIE, ENTRE OS CRIMINOSOS (INVASORES) E OS PROPRIETÁRIOS DA PLANTAÇÃO. DÚVIDA QUE RECAI APENAS EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO TERRENO EM QUE LEVANTADO OPLANTIO DO MOGNO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de doação de 636 toras de mogno apreendidas, na forma do art. 25, § 2º, da Lei 9.605/1998, segundo o qual "[v]erificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. [...] Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes". 2. (...) 3. É imprescindível começar a análise da correta delimitação do art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/98 pelo que determina o art. 79 do mesmo diploma normativo, este dizendo que "[a]plicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal". Conclusão neste sentido já era óbvia, considerando que a Lei de Crimes Ambientais traz apenas quatro artigos que versam sobre processo e procedimentos penais (arts. 25, 26, 27 e 28 da Lei n.9.605/98).4. Diz o art. 91 do Código Penal - CP: "[s]ão efeitos da condenação:[...] II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: [...] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso". (...) Trata-se, na esfera penal, da consolidação do art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República vigente ("ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal").

(STJ - REsp: 730034 PA 2005/0035103-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)

Ademais, quanto à apreciação do seu pleito liminar de realização de perícia técnica para apuração do exato volume do produto vegetal apreendido, tenho que não pode ser acolhido por este Relator, eis que tal produção probatória deve ser relegada para a fase instrutória própria do procedimento criminal instaurado contra a parte impetrante.

Com efeito, eventual exame perícia na fase embrionária do procedimento investigatório que, sequer, alcançou audiência preliminar, implicaria em adiantar a apreciação meritória da imputação da prática de crime ambiental, fundada, exatamente, nos indícios de transporte de madeira com volumetria irregular. Portanto, se trata de debate judicial incabível pela via estreita do presente
“mandamus”
.

No que concerne à manifestação do Juízo Especial Criminal monocrático (ID 115610477) de que não se vislumbra a possibilidade de alienação do produto vegetal apreendido, por “
não possui conhecimento de outros profissionais ou órgãos que possam realizar nova diligência” e “pelo excesso de materiais no depósito e pela morosidade do procedimento de alienação”
, permito-me lançar um olhar judicial diferente, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento administrativo consignado.

É que, pelos registros processuais constantes dos autos principais (Termo Circunstanciado n.º 1004931-05.2021.8.11.0004 – ID 73417590), verifica-se que o Juízo Especial Criminal solitário já determinou a avaliação da madeira, restando evidente que, para a sua alienação judicial, bastará seguir a trilha dos critérios informadores do procedimento que trafegue no âmbito do Sistema do Juizado Especial Criminal, quais sejam, o da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei n.º9.099/95, art. 62).

Ainda, em consulta aos Atos Administrativos emitidos pela Diretoria do Fórum da Comarca de Barra do Garças, depara-se com o Edital n.º 02/2019-DF, em que constam leiloeiros credenciados (WELLINGTON MARTINS ARAUJO, registro JUCEMAT nº 17 e FAMATO nº 61 e JOSÉ PEDRO ARAÚJO, registro JUCEMAT nº 25 e FAMATO nº 65). Nesse mesmo Ato Administrativo se tem a previsão de alienações judiciais presenciais, eletrônicas, ou mistas – art. 2.º, parágrafo 1.º).

Desse modo, visando esclarecer a dúvida levantada pelo Juízo Especial Criminal monocrático, a respeito do destino a ser dado à madeira apreendida, este Relator mantém o posicionamento judicial de alienação da mesma, indicando, porém, o caminho da prática de atos procedimentais autorizados pelos critérios informadores do juizado especial criminal, com avaliação (já determinada judicialmente) e nomeação de um dos leiloeiros credenciados que, mediante remuneração pelo produto alienado, poderá empreender a venda em tempo breve, conforme for estipulado pelo Juízo Monocrático, cuja deliberação judicial este Relator deixa a seu critério, por respeitar a realidade daquela Unidade Jurisdicional.

Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com o Parecer Ministerial, concedo parcialmente a ordem impetrada,
para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente, determinando a suspensão da doação da madeira apreendida contra a parte impetrante, facultando, todavia, ao r. Juízo Monocrático, a venda da mesma, em caso de risco de seu perecimento com depósito do valor arrecadado à disposição do aludido Órgão Judiciário, até a conclusão da demanda judicial criminal.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022